Tribunal: STF
Processo: HC 220657
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.083.458, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CP. NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que não se trouxe nas razões do regimental fundamentos hábeis à modificação do julgado. A pretensão recursal esbarra, de fato, no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ quanto à aplicação do art. 71 do Código Penal. 2. Ainda que se reconheça haver erro material relativo a data do cometimento dos delitos (o que, frise-se, não foi objeto de embargos de declaração na origem a fim de corrigir o julgado), tal circunstância, por si só, não é apta a alterar a conclusão do TJ pela ocorrência do concurso material. Como se vê, entre as datas dos crimes alegadas pela Defesa, quais sejam, 9/10/2016 e 3/4/2017, há um lapso temporal superior há 5 meses, o que muito ultrapassa o prazo de 30 dias ora sedimentado pela jurisprudência desta Corte para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. 3. Desse modo, assim como concluído na decisão atacada, a inversão do julgado, de maneira a reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo agravante, demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, ex vi do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no artigo 334, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), tendo sido fixado o regime aberto e a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso interposto pelo órgão da acusação nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 334, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ARTIGO 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO. 1. A premeditação do crime consubstanciada na escolha de mercadorias de baixa valor no intuito de amenizar prejuízo no caso de eventual apreensão não configura elemento técnico-objetivo que permita a majoração da pena-base, pois tal cálculo é normal à espécie delitiva. 2. Ainda que reconhecida a prática de dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de lugar e com modos de execução semelhantes, os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo, o que descaracteriza a figura da continuidade delitiva. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, de modo que o custeio de serviço de policiamento advém de tributos não vinculados, de modo que não cabe ao agente arcar com o pagamento de indenização à União Federal por ação de rotina de policiais. 4. Recurso do Ministério Público Federal parcialmente provido.



    O paciente foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena corporal e prestação pecuniária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor de entidade pública ou privada com destinação social, ambas a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.



    Interposto o recurso especial, a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena fixada para o paciente.



    Considera ser necessário o reconhecimento da ocorrência de crime continuado.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência: a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; b) a concessão da ordem, a fim de que seja aplicada ao caso concreto a regra da continuidade delitiva (em detrimento do concurso material), conforme sentença proferida em primeira instância. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais. Termos em que pede e espera deferimento.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Quanto à controvérsia, na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: 



    "Na terceira fase da dosimetria, não identifico causas de diminuição da pena. Todavia, afasto a incidência da continuidade delitiva e reconheço o concurso material entre os dois eventos criminosos, tal como requerido pela acusação. [...] Embora reconhecida a prática de dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de lugar e com modos de execução semelhantes, os delitos em questão não foram praticados nas mesmas condições de tempo, conforme preceitua o citado artigo 71 do Código Penal. A despeito de o intervalo temporal para a caracterização da continuidade não ser definido por lei, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que essa ficção jurídica (continuidade delitiva), em regra, não se aplica a casos em que o lapso temporal seja superior a 30 (trinta) dias. Consigno que, em que pese o posicionamento do tribunal superior, esta Corte Regional tem reconhecido a incidência da continuidade delitiva em lapso superior a 30 (trinta) dias, pois tal parâmetro não é absoluto, devendo ser considerado as condições do caso concreto. No caso concreto, constata-se que o primeiro fato foi cometido no ano de 2015 (03/04/2015), enquanto o segundo fato ocorreu em 2016 (09/10/2016) tendo transcorrido, portanto, mais de um ano entre o primeiro e o segundo delito. Assim, verificando-se lapso temporal considerável entre as condutas delitivas, que em muito excedeu o lapso usualmente adotado pela jurisprudência pátria como parâmetro, ou seja, num intervalo de tempo superior a um ano entre os fatos, não restou caracterizada a continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, de modo que entendo que resta configurado o concurso material entre o primeiro e segundo fato em julgamento" (fls. 563/564). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”), uma vez que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, no propósito de demonstrar que o requisito de tempo para o reconhecimento da continuidade delitiva está preenchido no caso dos autos, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos." (fls. 644/645)



    Conforme constou na decisão agravada, a pretensão recursal esbarra, de fato, no óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à violação ao art. 71 do CP. Consoante bem asseverado, "para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, no propósito de demonstrar que o requisito de tempo para o reconhecimento da continuidade delitiva está preenchido no caso dos autos, seria necessária a incursão no conjunto fáticoprobatório carreado aos autos" (fls. 644/645). 



    Ainda que se reconheça haver erro material relativo a data do cometimento dos delitos (o que, frise-se, não foi objeto de embargos de declaração na origem a fim de corrigir o julgado), tal circunstância, por si só, não é apta a alterar a conclusão do TJ pela ocorrência do concurso material. Como se vê, entre as datas dos crimes alegadas pela Defesa, quais sejam, 9/10/2016 e 3/4/2017, há um lapso temporal superior há 5 meses, o que muito ultrapassa o prazo de 30 dias ora sedimentado pela jurisprudência desta Corte para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes. A propósito (grifo nosso):



    [...]



    Desse modo, assim como concluído na decisão atacada, a inversão do julgado, de maneira a reconhecer continuidade delitiva, demandaria a nova incursão das provas e dos fatos que instruem o caderno processual, o que é vedado a este Superior Tribunal de Justiça, ex vi do enunciado n. 7 Súmula do STJ. A corroborar a orientação da decisão monocrática, colaciono os seguintes precedentes (grifo nosso):



    [...] Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”



    Verifico que o Tribunal a quo registrou que “Conforme constou na decisão agravada, a pretensão recursal esbarra, de fato, no óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à violação ao art. 71 do CP. Consoante bem asseverado, "para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, no propósito de demonstrar que o requisito de tempo para o reconhecimento da continuidade delitiva está preenchido no caso dos autos, seria necessária a incursão no conjunto fáticoprobatório carreado aos autos" (fls. 644/645). Ainda que se reconheça haver erro material relativo a data do cometimento dos delitos (o que, frise-se, não foi objeto de embargos de declaração na origem a fim de corrigir o julgado), tal circunstância, por si só, não é apta a alterar a conclusão do TJ pela ocorrência do concurso material. Como se vê, entre as datas dos crimes alegadas pela Defesa, quais sejam, 9/10/2016 e 3/4/2017, há um lapso temporal superior há 5 meses, o que muito ultrapassa o prazo de 30 dias ora sedimentado pela jurisprudência desta Corte para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes”. 



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de, na via estreita do writ, se examinar a ocorrência, ou não, de crime continuado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Dosimetria da pena. Alegação de ser devida a aplicação da continuidade delitiva. Requisitos objetivo e subjetivo. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 216409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11/343/2006). PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. VEDAÇÃO AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. Pressupostos tidos por não configurados pelas instâncias antecedentes. 2. A análise de fatos e provas é providência incompatível com a via processual eleita. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 165.661-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 156.823-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O exame dos elementos que definem o nexo de continuidade delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de “habeas corpus”. Precedentes.” (RHC 145.548-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/8/2018)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente